Tribunal: TJPA
Processo: 0041558-58.2000.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0041558-58.2000.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: LUCIA VIEIRA DE FIGUEIREDO, GRAZILDA BRAGA WANDERLEY LASSANCE CUNHA, ELZA DE VASCONCELOS BRAGA, TEREZINHA DE JESUS ANTUNES MONTENEGRO DUARTE, EDUARDO DA SILVA TAVARES CARDOSO, EDITH LIMA DE NORONHA TAVARES, INAH REGO DE MENDONCA, ZENOBIA RENDEIRO TAVARES CARDOSO

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR. REAJUSTE DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE RECURSO. INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) INTERPÔS RECURSO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE E PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDAS. NO MÉRITO, APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/94 E APLICAÇÃO DO TEMA 5 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) SOBRE O ASSUNTO. PREJUDICIALIDADE DE ORÇAMENTO NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE EXCEÇÃO A REGRA, ART. 24, §1, III DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE.

1- Em síntese da demanda, o autores são pensionistas de servidores públicos aposentados e percebem o benefício mensal, porém este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os ajustes determinados na Medida Provisória nº 482, de 28.04.1994, que converteu o pagamento em URV para REAL, considerando que possuem direito a reajuste de 6,1%. Requerem a correção das perdas salariais de acordo com a Medida Provisória, com a procedência da ação.

2- Em sentença reformada pelo Juízo
a quo
na qual reformou o capítulo sobre a prescrição quinquenal, este passou a apreciar o mérito e determinou a procedência da exordial, sendo confirmado isto em Remessa Necessária.

3- Irresignado, o Instituto De Gestão Previdenciária Do Estado Do Pará (IGEPREV) interpôs o recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais aduz em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva para compor a lide, a ocorrência da prescrição do direito de agir, a manutenção do Estado do Pará para compor o processo. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação dos valores aos proventos, a responsabilidade do Estado sobre os valores pagos em relação ao período de atividade, bem como a impossibilidade orçamentária para tal.

4- A composição do polo passivo, verifica-se que o ajuizamento da ação foi feito por pensionistas de servidores públicos aposentados pelo Regime Próprio da Previdência Social (RPPS), logo a competência é somente do IGEPREV.

5- A ocorrência de prescrição não se configura por haver relação de trato sucessivo na demanda, nos termos da súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

6. Sobre o mérito, a demanda fora proposta com intuito de fazer a atualização monetária pertinente, sendo evidenciado no Tema 5 do Supremo Tribunal Federal (STF) e o direito resguardado na Lei 8.880/94 no art. 22 e 23, mesmo que haja arguição de prejudicialidade na Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar nº 101/00 elenca a situação nos autos como exceção a regra, nos termos de seu art. 24, §1, III.

7. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV)
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que negou provimento
REMESSA NECESSÁRIA
interposta pelo Juízo 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR
ajuizada por
ZENÓBIA REDEIROS GUEDES CHAGAS E OUTROS
, em face do agravante.

Em síntese da demanda, o autores são pensionistas de servidores públicos aposentados e percebem o benefício mensal, porém este vem sendo pago em desconformidade com a remuneração atualizada de acordo com os ajustes determinados na Medida Provisória nº 482, de 28.04.1994, que converteu o pagamento em URV para REAL, considerando que possuem direito a reajuste de 6,1%. Requerem a correção das perdas salariais de acordo com a Medida Provisória, com a procedência da ação.

O Juizo
a quo
proferiu sentença dando procedência aos pedidos da exordial, bem como submeteu a remessa necessária.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou pela confirmação da sentença.

Em remessa necessária, a relatora competente proferiu Decisão Monocrática para confirmar a sentença proferida.

Irresignado, o IGEPREV interpôs o recurso de Agravo Interno e em suas razões recursais aduz em preliminar de mérito sua ilegitimidade passiva para compor a lide, a ocorrência da prescrição do direito de agir, a manutenção do Estado do Pará para compor o processo. No mérito, sustenta a impossibilidade de incorporação dos valores aos proventos, a responsabilidade do Estado sobre os valores pagos em relação ao período de atividade, bem como a impossibilidade orçamentária para tal.

Após devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões impugnando todos os pontos alegados pelo recorrente, bem como pediu pela manutenção da Decisão Monocrática.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Observa-se que o mérito do litígio está sobre a confirmação da sentença pela relatora na qual reconheceu que o pedido não tem o intuito de acréscimo patrimonial, mas somente de atualização monetária.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Ressalta-se ainda que, se o recorrente não se conformar com a decisão Monocrática e almejar pronunciamento do colegiado, faculta-lhe a interposição de recurso adequado, qual seja, agravo interno.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ (IGEPREV) E ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ

Da análise dos autos, percebe-se que os recorridos são pensionistas de aposentados do Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS) do Estado do Pará, portanto, o IGEPREV é o órgão responsável pela gestão dos benefícios e fundo previdenciário, o qual possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para responder a presente lide, além de dispor de patrimônio e receitas próprias e gestão de natureza administrativa, patrimonial e financeira de modo descentralizado.

Nesse sentido, já decidiu o E. TJPA, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO REVISIONAL DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. MÉRITO. PROFESSORA APOSENTADA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEI ESTADUAL N° 5.351/1986. INGRESSO DA AUTORA NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1984. DIREITO ADQUIRIDO À PROGRESSÃO ANTERIORMENTE A ALTERAÇÃO DO PCCR PELA LEI N° 7.442/2010. PRECEDENTE DESTA CORTE. LIMITAÇÃO DE VALORES RETROATIVOS PELO IGEPREV À DATA DA APOSENTADORIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. O IGEPREV, autarquia previdenciária dotada de personalidade jurídica própria, possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute vencimentos de servidores inativos. Jurisprudência do TJPA.

2. A Lei Estadual n° 5.351/1986 garante a Progressão Funcional por antiguidade pela elevação automática à referência superior, após interstício de dois anos de efetivo exercício na função, respeitados os quatro anos de permanência da referência I a II, constando-se que a ora apelada, de fato, faz jus a progressão em tela, preenchidos os requisitos legais.

3. Quando da entrada em vigor da Lei Estadual nº 7.442/2010, que alterou as condições para progressão funcional, a servidora já deveria estar enquadrada na referência que postulou nos termos da legislação anterior (Lei Estadual n° 5.351/1986), garantia que, portanto, não pode ser afastada por lei posterior, estando-se diante de direito adquirido e não podendo a autora/apelada ser prejudicada pela mora da administração em realizar a progressão automática que fazia jus. Precedente desta Corte.

4. Remessa necessária. Sentença que merece adequação somente para limitar o pagamento de valores retroativos à data da implementação da aposentadoria da autora, ora apelada, isto é, a partir de 01/09/2012, não sendo responsabilidade do apelante o pagamento de diferenças salariais referentes à remuneração da servidora quando ainda em atividade.

5. Recurso conhecido e improvido. Sentença parcialmente reformada em remessa necessária. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0053238-49.2014.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEGITIMIDADE DO IGEPREV. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TRATO SUCESSIVO. COMPROVAÇÃO ROBUSTA DO DIREITO À ELEVAÇÃO FUNCIONAL E CORRESPONDENTES ACRÉSCIMOS. ART. 54, §2º DA LC 46/2004. PERCENTUAL ADEQUADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE.
(12086879, 12086879, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-11-28, Publicado em 2022-12-06)

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL

Sobre a alegação feita pelo Recorrente, este alega a prescrição da pretensão dos recorridos, ao argumento de que ao tomar conhecimento do ocorrido, conta-se a partir disso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Contudo, o caso em análise é de trato sucessivo a partir da ocorrência constante da defasagem constante sobre os proventos recebidos, motivo pelo qual a prescrição não atinge o fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores a 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação, conforme Súmula 85 do Superior Tribunal De Justiça (STJ):

Súmula 85
. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

A ação fora postulada pelos pensionistas de aposentados pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) para compelir o IGEPREV a proceder a conversão remuneratória em Unidade Real de Valor (URV) de seus vencimentos e vantagens referente ao período de Publicação da Medida Provisória publicada em 28.04.1994 para houvesse a incorporar aos proventos dos autores do índice de 6,51% (seis virgula cinquenta e um por cento) e o pagamento dos valores retroativos, acrescidos de juros, a contar da citação, e correção monetária, a contar da do vencimento de cada parcela.

Em relação ao tema, a Lei nº 8.880/94 dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, institui a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu artigo 22 e 23 a conversão dos salários à sistemática indicada nos seguintes termos:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2º - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição.

§ 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5º - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União.

Art. 23 - O disposto no art. 22 aplica-se aos proventos da inatividade e às pensões decorrentes do falecimento de servidor público civil e militar.

Além disso, a matéria é trazida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no Recurso Extraordinário nº 561.836/RN que originou o Tema 5 que disciplina sobre a matéria:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, vericar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela. (...)

(RE 561836, Relator: Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, j. 26/09/2013).

Dessa forma o direito do servidor à recomposição salarial decorrente da errônea metodologia na conversão monetária da URV não possui natureza de aumento salarial e que, uma vez ocorrida reestruturação remuneratória na carreira do servidor, a defasagem salarial estará absorvida, a partir de quando não se pode reconhecer prejuízo financeiro.

Mesmo que haja alegação de prejudicialidade no tange a Responsabilidade Fiscal, a Autarquia esquece de mencionar que o assunto tratado nos autos é exceção à regra, senão vejamos o art. 24, §1, III da Lei Complementar nº 101/00:

Art. 24. Nenhum benefício ou serviço relativo à seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5o do art. 195 da Constituição, atendidas ainda as exigências do art. 17.

§ 1º É dispensada da compensação referida no art. 17 o aumento de despesa decorrente de:

I - concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;

II - expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;

III - reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real.

§ 2º O disposto neste artigo aplica-se a benefício ou serviço de saúde, previdência e assistência social, inclusive os destinados aos servidores públicos e militares, ativos e inativos, e aos pensionistas.

Portanto, a Decisão Monocrática hostilizada não comporta reparos, devendo ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM REMESSA NECESSÁRIA, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024